Tribunal: TJDFT
Processo: 0752456-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUTORIDADE COATORA: DELEGADO DE POLÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR O WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em que se aponta como autoridade coatora o Delegado da 4a Delegacia de Polícia Civil do Guará, com pedido de trancamento de inquérito policial instaurado para apuração de crime de injúria no contexto de violência doméstica e familiar, sob os argumentos de excesso de prazo e ausência de justa causa. Subsidiariamente, foi requerida a prestação de informações pela autoridade policial quanto ao motivo do excesso de prazo e à ausência de juntada do relatório de depoimento especial de menor envolvida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Segunda Instância do Tribunal de Justiça tem competência para processar e julgar habeas corpus contra ato praticado por delegado de polícia; e (ii) determinar se a análise do pedido de trancamento do inquérito diretamente na Segunda Instância do Tribunal de Justiça configuraria supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, prevê a concessão de habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção, mas o manejo desse remédio constitucional contra ato de delegado de polícia é, primeiramente, de competência do juízo de primeiro grau, conforme o artigo 27, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT).
4. A apreciação de pedidos diretamente pela Segunda Instância do Tribunal de Justiça, sem prévia submissão ao juízo natural competente, configura supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
5. Habeas corpus exige provas pré-constituídas que demonstrem, de forma inequívoca, o constrangimento ilegal alegado, o que não foi demonstrado no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 654, § 2o; RITJDFT, art. 27, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823302, 07012788620248070000, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, j. 29/2/2024. TJDFT, Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, j. 16/2/2023. TJDFT, Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 2/3/2023.